Tribunal: TJES
Processo: 5002856-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002856-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARAES

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO. DECISÃO QUE RECEBE A DENÚNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Rosenildo Brau Guimarães, alegando constrangimento ilegal em razão da não apreciação de preliminares suscitadas na resposta à acusação, relativas à ilicitude de provas e à possibilidade de perdão judicial. Requereu a suspensão da audiência de instrução e julgamento e a anulação da decisão que recebeu a denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se a ausência de análise, pelo juízo de origem, das preliminares levantadas na resposta à acusação configura constrangimento ilegal passível de correção pela via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples e não exige análise exauriente de alegações que se confundem com o mérito da ação penal.
4. A ausência de apreciação imediata de preliminares não configura, por si só, cerceamento de defesa ou prejuízo processual irreversível, nos termos do princípio do
pas de nullité sans grief
.
5. A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de apreciação de tais matérias na sentença.
6. Ausência de ilegalidade manifesta a justificar o manejo do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

"A decisão que recebe a denúncia não exige a apreciação exauriente das alegações defensivas que se confundem com o mérito da ação penal."

"Não configura constrangimento ilegal a postergação da análise de preliminares para momento posterior do processo penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 41 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 154.200/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002856-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: ROSENILDO BRAU GUIMARÃES

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
12383943
) impetrado em favor de
ROSENILDO BRAU GUIMARÃES
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
Vara Única de
Venda Nova do Imigrante
/
ES.

Sustenta o impetrante que o paciente está submetido a constrangimento ilegal em razão da negativa de apreciação das questões preliminares suscitadas na resposta à acusação, especialmente no que tange à ilicitude das provas obtidas por meio de busca e apreensão supostamente realizada em período noturno, bem como à possibilidade de reconhecimento do perdão judicial em razão da não ameaça de extinção das espécies da fauna silvestre encontradas em sua residência.

Alega que a decisão que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento sem enfrentar as referidas questões configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Requer, liminarmente, a suspensão da audiência designada para o dia 19 de maio de 2025 e, no mérito, a anulação da decisão que recebeu a denúncia, com determinação para que a autoridade coatora analise as questões preliminares.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº
12558417
.

Informações prestadas em ID nº 12
731968
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13048002
) opinando pel
o não conhecimento da impetração
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o magistrado de origem, de maneira expressa, registrou que as alegações veiculadas pela defesa preliminar se confundem com o mérito da ação penal e, por isso, serão objeto de análise por ocasião da prolação da sentença. Este entendimento, convém ressaltar, encontra respaldo na jurisprudência do STJ:

“
Prevalece neste Tribunal o entendimento de que a decisão que recebe a denúncia prescinde de aprofundada análise nas alegações defensivas postas na resposta à acusação, ainda mais quando estas alegações se confundem com o próprio mérito da ação penal, cuja análise somente será possível após a conclusão da instrução criminal.”
(AgRg no RHC 154.200/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/10/2021).

Além disso, a jurisprudência superior é pacífica no sentido de que a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória simples, sendo suficiente a constatação da presença dos requisitos do art. 41 e a inexistência das causas de rejeição elencadas no art. 395, ambos do CPP.

Ademais, a tese de nulidade por ausência de apreciação das preliminares esbarra no princípio do
pas de nullité sans grief
, o que não se verificou no caso em comento. O simples agendamento da audiência de instrução não se traduz em prejuízo processual irreversível, uma vez que eventual nulidade poderá ser oportunamente reconhecida, caso se comprove violação aos direitos do acusado.

Diante deste contexto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que o presente
writ
não merece conhecimento, por ausência de ilegalidade manifesta e por não se tratar de hipótese excepcional que justifique o manejo da via eleita.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator (a).